Tribunal: STF
Processo: HC 198911
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-05-03
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. IMPETRAÇÃO FORMALIZADA CONTRA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL EM SEDE DE HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO PELA CONDUTA PREVISTA NO ART. 1º, PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI 8.137/90. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NEMO TENETUR SE DETEGERE. ENTENDIMENTO CONSAGRADO EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 907). CONDUTA JÁ SANCIONADA CIVILMENTE. AUSÊNCIA DE ÓBICE À PERSECUÇÃO PENAL. INDEPENDÊNCIA DE INSTÂNCIAS. PRECEDENTES. NÃO CONHECIMENTO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. 



    1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido do não cabimento de habeas corpus destinado ao reexame dos pressupostos de admissibilidade de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça.



    2. Não há violação ao princípio da nemo tenetur se detegere em razão da condenação do ora agravante como incurso na figura prevista no art. 1º, parágrafo único, da Lei 8.137/90, pois conforme decidido em sede de repercussão geral (Tema 709): “A persecução penal, pela sua natureza, admite a relativização de direitos nas hipóteses de justificável tensão (e aparente colisão) entre o dever do Poder Público de promover uma repressão eficaz às condutas puníveis e as esferas de liberdade e/ou intimidade daquele que se encontre na posição de suspeito ou acusado. É o que ocorre com a garantia do nemo tenetur se detegere, que pode ser eventualmente relativizada pelo legislador” (RE 971959/RS, Relator: Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 14/11/2018). 



    3. A imposição de sanção ao acusado, na esfera civil, não impossibilita o regular desenvolvimento da correlata perscutio criminis, dada a independência entre as instâncias processantes. Precedentes. 



    4. Inocorrência das hipóteses de excepcional superação do entendimento jurisprudencial.



    5. Agravo regimental desprovido.